Tribunal: TJDFT
Processo: 0712334-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712334-58.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: ANTONIO MALHEIROS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. NÃO CABIMENTO. AQUISIÇÃO DO BEM POR TERCEIRO. DEMONSTRAÇÃO. DEVER DE COMUNICAÇÃO. ART. 134 CTB. MITIGAÇÃO. PROCURAÇÃO LAVRADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO. PROVA DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. CLÁUSULA IN REM SUAM. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há como prevalecer a penalidade de suspensão da CNH, impostas ao alienante do bem, por débitos posteriores à tradição do veículo. 2. A regra concernente à necessidade de comunicação da transferência do bem junto ao órgão de trânsito por parte do alienante, no prazo de 30 dias, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelos débitos do veículo (artigo 134 do CTB), deve ser mitigada quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após sua aquisição por terceiro. Precedentes. 3. A procuração in rem suam, ou seja, outorgada em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas, consubstancia-se em verdadeiro negócio jurídico em que há transferência de direitos, agindo o outorgado em nome e interesse próprios. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 134 e 257, §7o, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, defendendo a responsabilidade solidária do alienante que não comunica a venda. Sustenta que o veículo com o qual foi praticado ilícitos de trânsito é de propriedade do recorrido, razão pela qual cabia e ele indicar o responsável pelas infrações de trânsito. Suscita ofensa aos princípios da legalidade e do devido processo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 134 e 257, §7o, ambos do CTB, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que o artigo 134 do CTN sofre mitigação quando restar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a alienação do veículo, ainda que não ocorra a comunicação da venda e da transferência perante o órgão de trânsito, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 458 E 535 DO CPC NÃO VIOLADOS. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. NÃO COMPROVAÇÃO DA VENDA. REGRA DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO QUE NÃO PODE SER MITIGADA NO CASO. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. ... 2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "Comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe de 6/9/11). 3. No caso dos autos, o acórdão recorrido, às fls. 319-327, afirmou que o antigo proprietário do veículo, além de não ter encaminhado a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade do bem ao DETRAN, conforme reza o art. 134 do CTB, não comprovou por outro meio qualquer que a transferência tenha se dado em data anterior ao cometimento das infrações. Dessa forma, não pode ser aplicada ao caso, em específico, o que este Superior Tribunal de Justiça vêm entendendo de que a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando restarem comprovadas nos autos que as infrações foram cometidas após aquisição do veículo por terceiro, mesmo que não ocorra a transferência. 4. Ademais, rever o entendimento do acórdão recorrido de que teria sido comprovada a transferência do veículo em data anterior ao cometimento das infrações demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, que é obstado pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1418691/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, , DJe 19/02/2015). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp 1618739/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 26/8/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que a tradição do veículo ocorreu em data anterior às práticas das infrações de trânsito, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023